Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-98.2017.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008536-98.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RIZAN TRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 00.917.409/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.380/80. TEMA 566/STJ. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. SÚMULA Nº 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. A parte agravante sustenta aplicação indevida do Tema 566/STJ, afirma ter adotado diligências para localização do devedor e invoca a Súmula nº 106/STJ, ao argumento de que a demora na expedição de mandado de citação decorreu de morosidade judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os requerimentos de diligências formulados pela Fazenda Pública são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980; e (ii) a alegada morosidade do Judiciário atrai a incidência da Súmula nº 106/STJ para afastar a consumação do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 566 do STJ, o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da L. 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

4. A interrupção da prescrição intercorrente exige resultado útil, consistente em citação válida ou efetiva constrição patrimonial. Meros impulsos processuais ou requerimentos de diligência desacompanhados de êxito não possuem eficácia interruptiva.

6. A incidência da Súmula nº 106/STJ pressupõe demonstração inequívoca de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de entraves internos do Judiciário.

7. No regime do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, a contagem dos prazos é automática e independe de despacho formal, não sendo afastada por simples alegação de demora na expedição de mandado.

8. Eventual decisão judicial determinando arquivamento com ressalva de inexistência de prescrição não tem o condão de afastar prazo prescricional, por se tratar de matéria de ordem pública, regida por normas de direito material.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos após o término do período de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, § 2º, da L. 6.830/80, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens ou não localização do devedor. 2. A interrupção da prescrição intercorrente exige citação válida ou efetiva constrição patrimonial, sendo insuficientes meros requerimentos de diligência. 3. A Súmula nº 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente quando ausente resultado útil dentro do lapso legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336074359), que negou provimento à apelação cível manejada em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal de n.º 1008536-98.2017.8.11.0003, que reconhecera a consumação da prescrição intercorrente no feito.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática aplicou equivocadamente o Tema 566 do STJ e desconsiderou a atuação diligente da Fazenda Pública. Afirma que promoveu atos processuais úteis, inclusive a interposição de agravo de instrumento para afastar exigência de protesto prévio da CDA, bem como requereu citação por oficial de justiça após a frustração da citação postal. Aduz que a demora na expedição do mandado decorreu de morosidade do Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ. Sustenta, ainda, que houve decisão determinando arquivamento por um ano com ressalva de inexistência de prescrição.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336074359), que negou provimento à apelação cível manejada em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal de n.º 1008536-98.2017.8.11.0003, que reconhecera a consumação da prescrição intercorrente no feito.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se à verificação de eventual desacerto da decisão monocrática que, com base no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A insurgência recursal não merece acolhida.

Extrai-se da decisão agravada que esta lastrou-se na orientação pacificada no Tema Repetitivo 566/STJ, cuja tese firmada tem efeito vinculante nos seguintes termos:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin)

No caso concreto, é incontroverso que a citação postal restou frustrada em 17/07/2018. A partir dessa ciência, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 17/07/2019. Na sequência, passou a fluir o prazo quinquenal, cujo termo final se operou em 17/07/2024.

A tese recursal sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação decorreu da morosidade do Judiciário, sobretudo quanto à expedição do mandado de citação por oficial de justiça.

Com efeito, conforme alegado, o Município requereu a citação por oficial de justiça após a frustração da via postal e procedeu ao recolhimento das diligências. O mandado, contudo, foi expedido apenas em 10/08/2020.

Todavia, à luz do Tema 566, o que possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente não é o requerimento da diligência, mas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial. A
ratio decidendi
do precedente repetitivo é clara ao afastar a eficácia interruptiva de meros impulsos processuais desprovidos de resultado concreto.

Ademais, a sistemática do art. 40 da LEF estrutura-se sobre marcos temporais automáticos,
ex lege
, que independem de despacho formal declaratório. A contagem não se subordina à conveniência das partes nem a pronunciamentos judiciais eventuais, mas decorre diretamente da lei.

No que concerne à invocação da Súmula 106 do STJ, cumpre observar que sua incidência pressupõe demonstração inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente de entraves internos do Judiciário, não havendo qualquer possibilidade de atuação eficaz por parte do credor.

Entretanto, a jurisprudência consolidada no Tema 566 harmoniza-se com a Súmula 106 ao estabelecer que, mesmo havendo requerimentos dentro do período de suspensão e do quinquênio subsequente, somente a efetiva citação ou penhora retroage para interromper o prazo. Não basta, portanto, a demonstração de diligência formal; exige-se resultado útil.

No caso em exame, não houve citação válida nem constrição patrimonial dentro do lapso composto pelo ano de suspensão e pelo quinquênio subsequente. A paralisação do feito por período superior a cinco anos após o término da suspensão revela a consumação da prescrição intercorrente, nos exatos termos do precedente vinculante.

A propósito, colha-se precedente desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TESES FIRMADAS NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 01/10/2012, cujo objeto era a cobrança de crédito tributário referente a ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/05/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera, encerrando-se a fase suspensiva em 08/05/2015, com início automático do prazo prescricional quinquenal.

5. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o término da suspensão, sem que houvesse atos efetivos destinados à satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou petição do exequente.

7. A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

(N.U 0040137-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Quanto à alegação de que decisão judicial teria determinado arquivamento com ressalva de inexistência de prescrição, cumpre salientar que o magistrado não detém disponibilidade sobre prazos prescricionais. A prescrição é instituto de direito material, regido por normas de ordem pública. Eventual ressalva judicial não possui o condão de alterar o regime legal estabelecido no art. 40 da LEF e interpretado de forma vinculante pelo STJ.

Assim, a decisão monocrática examinou adequadamente o histórico processual, delimitou corretamente os marcos temporais e aplicou, de forma coerente e fundamentada, a jurisprudência obrigatória do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo, portanto, qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026